Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-05.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência das transações realizadas em 18/03/2021, no cartão adicional do autor, nos valores de R$ 438,51 e R$ 1.898,97, bem como para determinar o ressarcimento desses valores ao autor, de forma simples.
2) O recorrente arguiu preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia técnica, a fim de se aferir a veracidade das compras. No mérito, afirma que as compras questionadas foram realizadas de forma presencial, com o uso de cartão com chip e senha pessoal, seja pelo recorrido ou por terceiros que detinham o cartão e a senha. Argumenta que não houve defeito na prestação de serviço, pois o cartão com chip não admite processo de clonagem, bem como que o recorrido agiu sem dever de cuidado com o cartão e a senha, fato que caracteriza a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Aduz não ser possível a ocorrência de fraude nas transações que envolvem a leitura de chip e aposição de senha. Recurso próprio, tempestivo (ID 37481269) e com preparo devidamente recolhido (IDs 37481274 e 37481275).
3) O recorrido não apresentou contrarrazões.
4) A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Dessa forma, rejeita-se a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente.
5) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplica-se ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC). Sobre o assunto, destaca-se a Súmula 479 do STJ que assim dispõe "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
6) No caso, verifica-se que as compras foram devidamente contestadas (ID 37480822), bem como que houve o bloqueio do cartão 2 dias após as compras, conforme relatório de ID 37480848, pág. 5, fatos que indicam a existência de possível fraude nas transações questionadas. O recorrente, por sua vez, não logrou êxito em comprovar fato capaz de romper o nexo de causalidade, na medida em que a alegação de as compras terem sido realizadas de forma presencial, com o uso de cartão com chip e senha pessoal, por si só, não se mostra capaz de comprovar a culpa exclusiva do consumidor, sobretudo quando não há nos autos indícios de que o recorrido tenha agido sem o dever de cuidado com o cartão e a senha pessoal. Além disso, a instituição financeira não comprovou a impossibilidade de existência de fraude nas transações que envolvem a leitura de chip e aposição de senha, uma vez que não juntou qualquer documento capaz de atestar que o cartão com chip não admite clonagem, razão pela qual não há que falar em culpa exclusiva de terceiro.
7) Com efeito, o banco tinha meios para verificar a existência de possível fraude com o cartão adicional do autor, considerando, inclusive, o fato das transações fugirem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas, conforme se depreende das faturas de IDs 37480844. Contudo, o recorrente acatou as transações e não adotou qualquer conduta no sentido de evitar eventuais danos, fato que comprova a falha nos sistemas de segurança do banco e, consequentemente, a existência de fortuito interno e o defeito na prestação de serviço. Logo, não há elementos ou justificativa que afaste a responsabilidade objetiva do recorrente, o qual deve reparar os danos matérias suportados pelo autor. Ressalta-se que a ocorrência de fraudes no sistema bancário do país é extremamente recorrente, de forma que o risco do negócio deve ser suportado pelos bancos, os quais devem adotar todas as medidas de segurança necessárias para se evitar prejuízos aos consumidores. Nesse sentido: (Acórdão 1396002, 07049768420218070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9) Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.